Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que para erigir construções em área urbana ou rural deve haver o prévio licenciamento expedido pelo Poder Público. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 2.105/1998 prevê que nos casos de construção irregular em área pública a Administração está autorizada a promover a demolição.
2.. É arbitrária a conduta de o Poder Público realizar demolições sem antes conceder ao ocupante oportunidade de se manifestar, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Unânime.